Tribunal: TJDFT
Processo: 0742808-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0742808-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALEYDE AMERICA VENTURELLI MACHADO, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24365816, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ALEYDE AMERICA VENTURELLI MACHADO, intime-se a cessionária requerente MRF COMERCIO DE CELULARES E SERVIÇOS LTDA-ME para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: II) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor, atualizada; III) original ou cópia autenticada da escritura pública de cessão de direitos creditórios RETIFICADA, na qual estejam ligados corretamente os processos aos credores titulares; IV) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; V) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; VI) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto